Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O testemunho policial e as imagens registradas pelo monitoramento da atividade evidenciam que o réu vendia entorpecentes, praticando a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não sendo crível que a droga apreendida era destinada tão somente para o consumo próprio.

2. A afirmação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, pois, não raro, pessoas envolvidas com a mercancia também consomem entorpecentes, razão pela qual a condição de usuário não conflita com a de traficante.

3. Recurso conhecido e desprovido.